Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CORTES CONGELADOS DE FRANGO. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO ECONÔMICO NO CURSO DO CONTRATO. FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE ALTA INESPERADA E DESPROPORCIONAL DOS INSUMOS. VALOR DO QUILOGRAMA CONTRATADO. REAJUSTE. REVISÃO DOS TERMOS AVENÇADOS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO FIRMADO NO CONTEXTO DE PANDEMIA. PREVISÕES ECONÔMICAS INCERTAS E VOLÁTEIS. REAJUSTE À MARGEM DE PREVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS INSUMOS. PROVA INDISPENSÁVEL E NECESSÁRIA. AFERIÇÃO POSSÍVEL APENAS APÓS O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA SOCIALMENTE RELEVANTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AVENÇADO EM AMBIENTE LIMINAR. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Adjudicado o objeto do certame seletivo e celebrado o contrato administrativo, sua execução deve ser pautada pelo nele retratado por traduzir as condições que pautaram o certame seletivo que legitimara sua celebração, ensejando que seja observado fielmente o convencionado como forma de preservação da lisura, legitimidade e legalidade do contratado e do procedimento que o precedera, notadamente quanto ao preço lançado pela licitante vencedora para execução do objeto licitado, cuja modulação demanda sujeição ao convencionado a situação excepcional apta a ensejar a revisão das condições pactuadas.
2. No ambiente do contrato administrativo, o reajustamento de preços, expressão genérica que contempla tanto o reajuste em sentido estrito (correção de preços face ao fenômeno inflacionário) quanto a repactuação (correção em razão da variação de custos de insumos), decorrendo de álea ordinária, ou seja, derivada de circunstância prevista e previsível, efetiva-se automaticamente por incidência das disposições contratuais, já a revisão contratual - recomposição -, independe de previsão contratual, mas carece da apuração real dos fatos que, imprevistos e imprevisíveis, pois derivados de álea extraordinária, ocorreram e ensejaram o desequilíbrio do contrato (Lei n. 8.666/1993, art. 65, II, “d”).
3. Estando a revisão das condições financeiras do contrato administrativo condicionada à subsistência de eventos derivados de álea extraordinária e extracontratual que interferiram diretamente sobre o objeto contratado, determinando que sua execução se torne extremamente onerosa para uma das partes se não ajustada à nova realidade desencadeada, não se afigura viável que, celebrado o contrato já no ambiente de pandemia, portanto de incertezas, o contrato, estabelecido há pouco o vínculo, seja revisado no ambiente de tutela provisória, quando está dependente da comprovação dos fatos que teriam determinado o desequilíbrio invocado.
4. A aferição de desequilíbrio e a necessidade de restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato administrativo por descompasso das condições originalmente vigentes no momento da celebração desencadeado pelo advento de diversos fatores, como aumento da inflação, escassez do produto no mercado interno, elevação dos custos de diversos insumos cotados em dólar, intempéries climáticas que influenciaram no custo da produção, encerrando revisão contratual, demandam dilação probatória exauriente, notadamente se a pretensão de majoração do valor cotado lastreia-se em alegação de desequilíbrio contratual, daí defluindo a inviabilidade de acolhimento da pretensão de revisão das condições do negócio em ambiente liminar.
5. Conquanto existente previsão contratual no sentido de que o fornecedor pode ser liberado do compromisso assumido quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, de modo que não consiga cumprir o compromisso, devendo comunicar à administração essa circunstância antes do pedido de fornecimento do produto, aferido que essa condição não restara satisfeita, a par da constatação de que não demonstrada a efetiva superioridade do preço de mercado, inviável que lhe seja assegurada, em sede de antecipação de tutela, a pretensão volvida à suspensão da execução do negócio, notadamente se envolve prestação de natureza socialmente relevante.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.